Tribunal: TJMT
Processo: 1071291-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071291-23.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDOS: WANSLEI WILKER CURTI DE CASTRO e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. RETENÇÃO DE VALORES PELA SUBCREDENCIADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Cloudwalk Instituição de Pagamentos e Serviços Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wanslei Wilker Curti de Castro, condenando solidariamente a recorrente e o corréu Mercado Pago ao pagamento de danos materiais (R$ 441,12) e danos morais (R$ 2.000,00), em razão de retenção de recebíveis oriundos de operação com máquina de cartão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de recebíveis decorrente de cessão fiduciária em Cédula de Crédito Bancário é válida e eficaz; (ii) estabelecer se a retenção enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário no 704613159 foi regularmente firmada pelo recorrido com cláusula expressa de cessão fiduciária de recebíveis de cartões em favor do Mercado Pago, atendendo ao art. 28 da Lei no 10.931/2004.
4. A assinatura eletrônica aposta no contrato é válida, nos termos do art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 10, §2o, da MP no 2.200/2001, que reconhece meios alternativos de autenticação documental.
5. A cláusula contratual autorizou a retenção de recebíveis até o limite do saldo devedor, razão pela qual a atuação da subcredenciadora limitou-se ao cumprimento técnico do gravame registrado na CERC, conforme Resolução BCB no 264/2022.
6. A ausência de prova de que a retenção comprometeu a subsistência do recorrido ou inviabilizou sua atividade econômica afasta a alegação de abusividade na retenção integral.
7. A retenção ocorreu em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A cessão fiduciária de recebíveis prevista em Cédula de Crédito Bancário é válida e autoriza a retenção de valores até o limite do saldo devedor, nos moldes pactuados. 2. A assinatura eletrônica é válida como forma de autenticação da Cédula de Crédito Bancário, ainda que não vinculada à ICP-Brasil. 3. A atuação da subcredenciadora, restrita ao cumprimento do gravame registrado, caracteriza exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil. 4. A retenção de 100% dos recebíveis somente se mostra abusiva quando comprovada a inviabilidade da subsistência ou da atividade econômica do devedor.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29, §5o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; Resolução BCB no 264/2022; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1020393-32.2022.8.11.0015, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16/05/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1020579-91.2022.8.11.0003, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071291-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANSLEI WILKER CURTI DE CASTRO - CPF: 023.624.001-31 (RECORRENTE), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRIDO), MARIANA TAVARES MATOS FONSECA - CPF: 013.720.036-65 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), WANSLEI WILKER CURTI DE CASTRO - CPF: 023.624.001-31 (RECORRIDO), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRENTE), MARIANA TAVARES MATOS FONSECA - CPF: 013.720.036-65 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025